Tribunal: TJSP
Processo: 2268859-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Na espécie: (a) inconsistentes as alegações da parte agravante de equívoco do MM Juízo da causa ao não incluir no valor a ser restituído os "valores cobrados a título de dependência desde o primeiro semestre de 2015", bem como todos aqueles pagos anteriormente a 2016, como bem decidido pelo MM Juízo da causa, tendo em vista não se relacionarem com o pedido formulado na

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Na espécie: (a) inconsistentes as alegações da parte agravante de equívoco do MM Juízo da causa ao não incluir no valor a ser restituído os "valores cobrados a título de dependência desde o primeiro semestre de 2015", bem como todos aqueles pagos anteriormente a 2016, como bem decidido pelo MM Juízo da causa, tendo em vista não se relacionarem com o pedido formulado na inicial da "ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada", que fixou os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, sendo certo que omissões e obscuridades da inicial não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional e (b) razão assiste à parte agravante quanto à inclusão dos valores relacionados à matéria cursada em regime de dependência, "Odontologia Infantil II", no primeiro semestre de 2016, interpretação esta que visa observar os limites da demanda proposta pela parte autora - Reforma, em parte, das rr. decisões agravadas, para, mantidas no mais, determinar a inclusão também dos valores referentes às taxas e encargos cobrados com relação às matérias em dependência "Fisiopatologia Oral", "Radiologia II" e "Odontologia Infantil II", cursadas em 2016, no valor de R$224,00.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

Registro: 2021.0000055448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268859-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THAINA MARTINS XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada UNINOVE -
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

VOTO no 37065
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Thainá Martins Xavier
Agravado: Uninove Associação Educacional Nove de Julho
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Na espécie: (a)
inconsistentes as alegações da parte agravante de equívoco
do MM Juízo da causa ao não incluir no valor a ser
restituído os “valores cobrados a título de dependência
desde o primeiro semestre de 2015”, bem como todos
aqueles pagos anteriormente a 2016, como bem decidido
pelo MM Juízo da causa, tendo em vista não se
relacionarem com o pedido formulado na inicial da “ação de
obrigação de fazer c/c condenação em danos morais com
pedido de tutela antecipada”, que fixou os limites da
demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da
parte integrante do polo passivo citada, nem depois da
sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, sendo certo
que omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que
impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida,
cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo
e impedindo a prestação jurisdicional e (b) razão assiste à
parte agravante quanto à inclusão dos valores relacionados à
matéria cursada em regime de dependência, “Odontologia
Infantil II”, no primeiro semestre de 2016, interpretação esta
que visa observar os limites da demanda proposta pela parte
autora - Reforma, em parte, das rr. decisões agravadas, para,
mantidas no mais, determinar a inclusão também dos
valores referentes às taxas e encargos cobrados com relação
às matérias em dependência “Fisiopatologia Oral”,
“Radiologia II” e “Odontologia Infantil II”, cursadas em
2016, no valor de R$224,00.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 120/121 e 163/164 dos autos de origem,
que, respectivamente, afastou pretensão da parte agravante de inclusão de valores a
título de quantum debeatur e rejeitou embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

A parte agravante sustenta que: (a) “O juízo a quo
decidiu que os valores atinentes as dependências de 2015 não possuem vinculação
aos pagamentos abrangidos pelo título executivo. Entretanto, a Agravada confessou
que tais valores são referentes as matérias em regime de dependência, conforme sua
própria planilha juntada à fl. 77”; (b) “A título de esclarecimento, na fase de
conhecimento, a Agravada aduz que ANTES de cursar o sétimo semestre em 2016, a
Autora tinha que cursar as matérias em dependência (Fisiopatologia Oral
Odontologia Infantil, Radiologia II), antes mesmo desta data o financiamento
estudantil foi suspenso”; (c) “Os fatos elencados neste recurso, bem como a própria
sentença em seu dispositivo asseguram que devem ser liquidados os valores
relacionados às três dependências citadas na inicial, inclusive no próprio pedido da
inicial (fls. 05 e 11) e por consequência os encargos de tais matérias (matrícula):
FISIOPATOLOGIA ORAL, RADIOLOGIA II e ODONTOLOGIA INFANTIL II,
conforme o seguinte trecho”; (d) “É incontroverso que, antes de ingressar no sétimo
semestre, a Autora cursou as referidas matérias em regime de dependência no
primeiro semestre de 2015, conforme o HISTÓRICO juntado às fls. 139/142” e (e)
“A inclusão dos valores relacionados a matéria em regime de dependência,
ODONTOLOGIA INFANTIL II; a inclusão dos valores cobrados a título de
dependência desde o primeiro semestre de 2015; determinando-se que a Ré apresente
o histórico financeiro pormenorizado sobre todas as cobranças inerentes as três
dependências: FISIOPATOLOGIA ORAL, RADIOLOGIA II e ODONTOLOGIA
INFANTIL II, bem como os encargos decorrentes de tais cobranças, incluindo
rematrícula”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Processo no1017703-59.2016 (fls. 216).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 217/218).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 221/236),
insistindo que: (a) “Na petição inicial, a Agravante informou que, apenas no primeiro
semestre do ano de 2016, precisou arcar com recursos próprios, as mensalidades do
semestre, como podemos ver pela simples leitura da inicial”; (b) “(...) apenas os
valores pagos com recursos próprios pela Agravante neste período são devidos, de
acordo com o comando sentencial”; (c) “(...) as disciplinas descritas na inicial e que
fazem parte da restituição do título executivo são apenas as de “FISIOPATOLOGIA
ORAL” e “RADIOLOGIA II”; (d) “(...) dos valores descritos no item 16 a 20 da
tabela juntada em fls.61, é possível verificar que a Agravante requer valor da
negociação total dos débitos, mas não se atenta a cobrar apenas os valores das
dependências discutidas na exordial e que possui condão de restituição no título
executivo, conforme r. sentença”; (e) “(...) o item 1, 2 e 3 de referida planilha são
pagamentos de mensalidades que não decorreram às taxas e encargos das matérias
em dependência descritas na inicial” e (f) “Notório que os débitos do item 4 a 11 e 15
são débitos de valores pagos por dependência realizadas em 2014 e 2015, que sequer
fazem parte do título executivo, posto que foram cursadas antes mesmo da suposta
suspensão ilegal do FIES pela Agravante, não tendo sequer relação com a devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

dos valores ora discutidos e contidos no título executivo”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de
fazer c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada” promovida
pela parte agravante contra a parte agravada, objetivando: (a) autorizar a matrícula da
Autora no 7o semestre do curso de odontologia, cursando concomitantemente, em
regime de dependência, as matérias “Fisiopatologia Oral” e “Radiologia II” e, no
“Programa de Recuperação do Aluno”, “Odontologia Infantil II”; (b) pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$4.092,95, pagos à ré, a título de taxas
e encargos das matérias cursadas em dependência e (c) pagamento de indenização
por danos morais (fls. 04/15 dos autos de origem).
A ação foi julgada procedente, em parte, “para
CONDENAR a ré Associação Educacional Nove de Julho a restituir os valores
indevidamente pagos pela autora, relativos às taxas e encargos das matérias em
dependência descritas na inicial, a serem apurados em liquidação de sentença” (fls.
16/22 dos autos de origem).
No
julgamento
da
Apelação
no1017703-59.2016.8.26.0100, o recurso interposto pela parte autora agravante
restou desprovido e o recurso interposto pela parte ré agravada foi conhecido, em
parte, e desprovido, na parte conhecida (fls. 23/41 dos autos de origem).
Após o trânsito em julgado (fls. 42 dos autos de
origem), a parte autora iniciou a fase de liquidação de sentença, apresentando
demonstrativo de “débitos arcados pela Autora, fora do contrato de financiamento”
(fls. 01/03 dos autos de origem).
Pela r. decisão de fls. 50 dos autos de origem, foi fixado
como “objeto da liquidação os valores indevidamente pagos pela exequente, relativos
às taxas e encargos das matérias em dependência descritas na inicial da ação de
conhecimento”.
A parte autora apresentou planilha de cálculos, no valor
de R$20.312,65, para setembro de 2019 (fls. 61 dos autos de origem).
A parte agravada impugnou os cálculos apresentados,
aduzindo que: (a) na inicial, a parte agravante pugnou pelo reembolso de pouco mais
de R$4.000,00 e seu demonstrativo de débito inicia-se com pedido de R$11.427,10;
(b) houve inclusão indevida de devolução de valores pagos a título de rematrícula e
mensalidades; (c) a ação versa sobre valores pagos durante o 7o semestre, cursado no
primeiro semestre de 2016, sendo indevidos valores desembolsados anteriormente a
esta data; e (d) somente podem ser cobrados os item constantes do extrato financeiro
de fls. 43/44 dos autos de origem, sob a rubrica “CHQ”, “NEG” e “DEP”, referentes
a “cheque, valores de negociações e valores de dependências”, totalizando
R$2.773,95, para outubro de 2019 (fls. 65/77 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

A r. decisão agravada de fls. 120/121 dos autos de
origem foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de procedimento de liquidação de sentença, decorrente do
reconhecimento da abusividade e nulidade, de pleno direito, da
cláusula 21a do contrato de prestação de serviços educacionais
ajustado entre as partes, com consequente condenação da ré na
obrigação de restituir os valores indevidamente pagos pela autora,
relativos às taxas e encargos das matérias em dependência descritas
na inicial, a serem apurados em liquidação de sentença.
Em sua manifestação, a ré arguiu o excesso de execução, sob o
argumento de que apenas os valores pagos mediante cheque e sob a
rubrica “negociação”, descritos na planilha de fls. 77, são abrangidos
pela condenação.
Sem razão, nesse ponto.
Consoante se extrai da sentença:
“Assim, tendo a autora efetuado o pagamento, por meio de cheques,
de taxas e encargos que tinham a cobertura do FIES e não
apresentando a requerida, em contrapartida, sequer negado
expressamente tal cobrança, não apresentando qualquer prova de que
esses valores foram cobertos programa de crédito estudantil,
inafastável a condenação da ré à devolução do montante
indevidamente cobrado.
Diante da indeterminação, nos autos, da quantia cobrada pela ré e
efetivamente paga pela autora, deverão os valores ser apurados na
fase de liquidação de sentença.”
E, em seu dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
para CONDENAR a ré Associação Educacional Nove de Julho a
restituir os valores indevidamente pagos pela autora, relativos às
taxas e encargos das matérias em dependência descritas na inicial, a
serem apurados em liquidação de sentença.”
Verifica-se, assim, que não houve limitação dos valores pagos
mediante cheques ou sob a rubrica “negociação”, mas apenas
exemplificação de que tais pagamentos, decorrentes da nulidade da
cláusula apontada, devem ser incluídos na condenação, assim como
eventuais
outros
pagamentos,
devidamente
comprovados,
decorrentes das matérias em dependência descritas na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

inclusive encargos a eles relativos, a serem apurados em liquidação.
As matérias em dependência são FISIOPATOLOGIA ORAL e
RADIOLOGIA II, cursadas em 2016.
Dos valores descritos na planilha apresentada pela autora, porém,
assiste razão à ré em relação à importância de R$ 1.026,90, paga em
30/01/2014, à título de matrícula, não se relacionando, pois, às
matérias em dependência acima referidas. O mesmo se diga em
relação aos valores pagos nos anos de 2014 e 2015, sem
demonstração de sua vinculação aos pagamentos abrangidos pelo
título executivo.
Não obstante, ainda permanecem incerteza quanto aos valores
efetivamente pagos pela autora e abrangidos pelo título executivo,
não tendo a impugnação oferecida esclarecido suficientemente os
montantes pagos pela autora relativos às disciplinas supracitadas.
Noto que, não tendo sido aventada, na fase de conhecimento, a
legalidade da cobrança de taxa de matrícula/rematrícula no ano de
2016, tal tese defensiva constitui matéria superada, devendo tal
cobrança, relacionada ao ano em que cursadas as disciplinas em
questão, ser considerada como abrangida nos encargos decorrentes
das dependências, e pois, abrangida pelo título executivo judicial,
notadamente ao se verificar que as matrículas dos períodos anteriores
contaram com desconto total ou substancial, o que evidencia que a
cobrança, no ano de 2016, deveu-se à ilegal suspensão do FIES
praticada pela ré.
Assim, determino à ré, no prazo de quinze dias, que apresente os
devidos esclarecimentos sobre os valores pagos pela autora, nos
moldes acima fixados, comprovando-os documentalmente, sob pena
de aceitação dos montantes descritos na planilha de fls. 61, itens 16 a
20.
Int”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 125/127 dos autos de origem), sendo certo que a parte
agravada ofereceu a manifestação de fls. 128/135 dos autos de origem.
A r. decisão agravada de fls. 163/164 dos autos de
origem, foi assim proferida:
“Vistos.
1) Fls. 125/127 e 146/159: Rejeito os Embargos de Declaração
opostos, eis que inexiste contradição na decisão atacada. A matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao
inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão e deverá ser
veiculada através de recurso próprio.
Ainda que a autora tenha cursado as matérias do regime de
dependência no segundo semestre de 2015, além de tratar-se de tema
já superado, é clara a sua narrativa na exordial dos autos de
conhecimento de que as cobranças indevidas, decorreram do seu
impedimento em cursar o sétimo semestre do curso, correspondente
ao primeiro semestre de 2016, ante reprovação das matérias
"Fisiopatologia Oral" e "Radiologia II".
Assim, conheço dos Embargos de Declaração, posto que
tempestivos, e nego-LHES provimento, mantendo-se integralmente a
decisão atacada, nos termos em que foi exarada.
2) Fls. 128/142 e 160/162: A ré, em cumprimento à decisão de fls.
120/122, apresentou os esclarecimentos acerca dos valores pagos
pela autora, juntando documentos. Informa que as dependências
possuem o valor único de R$ 28,00 por matéria, bem como que a
autora, em 2016, cursou 8 vezes as matérias em recuperação,
totalizando a quantia total de R$ 224,00.
Por sua vez, a autora não impugnou especificamente esses valores.
Porém, verifico que a requerida não incluiu em seus cálculos o valor
da matrícula do primeiro semestre de 2016, consoante determinado
na decisão acima indicada.
Desse modo, acolho os valores das dependências apresentados pela
ré e determino que a autora, no prazo de quinze dias, apresente nova
memória de cálculo, considerando tais valores, bem como que inclua
a importância correspondente ao valor da matrícula, nos moldes da
decisão de fls. 120/122.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para “a inclusão dos valores relacionados a matéria em
regime de dependência, ODONTOLOGIA INFANTIL II; a inclusão dos valores
cobrados a título de dependência desde o primeiro semestre de 2015; determinando-
se que a Ré apresente o histórico financeiro pormenorizado sobre todas as cobranças
inerentes as três dependências: FISIOPATOLOGIA ORAL, RADIOLOGIA II e
ODONTOLOGIA INFANTIL II, bem como os encargos decorrentes de tais
cobranças, incluindo rematrícula”.
3. Reformam-se, em parte, as rr. decisões agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

original).
3.2. Na liquidação e no cumprimento, o título executivo
judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração
do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e
alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para
exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que
melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no
substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a
coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada
retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA DECENDIAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL, SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA NEM JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve
observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento
transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. 2. Isso não
significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. 3.
De acordo com o art. 412 do Código Civil, "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". 4. Considerando que a
multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização securitária tem
natureza de obrigação acessória, deve limitar-se ao montante da obrigação principal,
este representado pelo valor das indenizações pelos reparos em cada um dos imóveis
segurados, sem correção monetária nem juros de mora, que são acessórios da
condenação principal. Precedentes. 5. À míngua de recurso da seguradora, a reforma
do julgado proferido pelo Tribunal de origem quanto a essa questão acarretaria
indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se mantém o entendimento assentado
no acórdão acerca da inclusão do valor da correção monetária referente à obrigação
principal (indenizações) no cálculo da multa decendial. 6. Decisão da Presidência do
STJ reconsiderada. Recurso especial não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo
regimental interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS contra decisão da
Presidência do STJ, de fls. 408-409, (...) 2. Reconsidero a decisão do Min. Presidente
de fls. 408-409. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
26/02/2015, ao julgar o AgRg no EAREsp 86.915/SP (relator Min. Raul Araújo)
revisou o entendimento anteriormente adotado, firmando nova orientação no sentido
de afastar a necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita,
anteriormente deferido. (...) 3. Passo à análise das razões recursais. 4. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

fundamento no art. 105, III, "a" e c, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 260):
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou alegação de
ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Reforma parcial. 1. Legitimidade
passiva. Questão decidida por sentença e mantida por acórdão. Trânsito em julgado.
Impossibilidade de rediscussão. Artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil.
Manutenção. 2. Excesso de execução. Multa decendial limitada ao valor do principal
(artigo 412, CC). Principal apenas corrigido monetariamente, sem acréscimo de
juros. Entendimento da sentença exequenda. Excesso de execução configurado.
Afastamento na forma indicada pela agravante. Reforma. Recurso provido
parcialmente. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (fls. 265-272), foram
rejeitados (fls. 277-279). Nas razões do recurso especial (fls. 282-303), além de
divergência jurisprudencial, aponta o recorrente ofensa ao disposto nos arts. 395 e
412, do Código Civil, bem como nos arts. 219, 293, 468, 471, 472, 473, 474 e 535, I
e II, do Código de Processo Civil. Alega negativa de vigência ao art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rejeitou os embargos de
declaração sem analisar a matéria ventilada pelo recorrente de forma acurada. Além
disso, em apertada síntese, sustenta que a base de cálculo da multa decendial deve ser
o valor da obrigação principal referente às indenizações para o reparo dos sinistros,
mais correção monetária e juros de mora. Aponta dissídio jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de cumulação de juros de mora com multa decendial,
bem como da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa
decendial. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 362-374. 5. O inconformismo
não prospera. (...) 7. De outra parte, verifica-se que as matérias referentes à suposta
violação dos arts. 468, 471, 472, 473, 474, do Código de Processo Civil, bem como
às teses arguidas no dissídio jurisprudencial, relativas a possibilidade de cumulação
de juros de mora com multa decendial e da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial, não foram objeto de discussão no acórdão
recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas
282/STF e 211/STJ). (...) 9. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em definir a
extensão do comando contido na sentença transitada em julgado relativo à
expressão "limitada ao valor supracitado", para fins de aferição do valor da
multa decendial estipulada em apólice de seguro habitacional. É cediço que o
juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento,
com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando
sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação.
Deveras, em linha de princípio, é plenamente possível que o juízo da liquidação
interprete o título judicial para dele extrair seu real significado, e tal
providência não vulnera o princípio da fidelidade ao título pelo qual é regido o
incidente, hoje estampado no art. 475-G do CPC: "É defeso, na liquidação,
discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Tal como adverte
Araken de Assis, citando Almeida de Souza, "é liquidável na execução não só o
que na sentença é expresso, mas tudo o que nela é virtualmente compreendido"
(Manual da execução. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 294), de
modo que, amiúde, será exigido do Juízo algum grau de investigação intelectiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

sempre dentro dos lindes traçados pelo título liquidando. Especialmente em
liquidações de sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou
ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis,
a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto
processual seja no substancial. E, adotando-se tal providência, não se há falar
em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada
acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance
da tutela antes prestada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO
DE
BENEFÍCIO.
DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo
da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a
parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de
soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias
de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-
invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no
sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão
recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja
no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar
reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do
auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de
subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um
dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da
sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a
fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão
exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente,
ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-
invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a
redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho
do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.368.195/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe
de
09/04/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE
COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do
dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra
ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em
conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da
sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão
dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/8/2012, DJe de 24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
OFENSA
A
COISA
JULGADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença proferida em processo de
habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A
fim emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é
possível interpretá-lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja
habilitação era pleiteada, já que ela refletia o proveito econômico perseguido. III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de
execução deve observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. IV
- Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. V
- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe de 07/06/2010) Na
espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora recorrente
assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo
com os orçamentos individuais, a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009
(data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento),
a cada dez dias ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a
data do recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor
supracitado (artigo 412 do CC/2002). [...] A decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida consignou (fl. 55) -
grifamos: [...] Não ocorre o alegado excesso de execução, pois o valor da multa
decendial não ultrapassa o valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil).
Entende-se como "obrigação principal" a quantia principal devida acrescida da
correção monetária e juros (art. 395, caput, do Código Civil). [...] No entanto, nos
autos de agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu o excesso de
execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão
"limitada ao valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos
(fls. 261-262) - grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na
forma sustentada pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente
pelo acórdão de ps. 145/153, condenou a agravante a pagar "a quantia de R$
375.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir
de 22 de dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros
legais de mora contados da data da citação". Além disso, " incidirá, ainda, a multa
convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, computada
desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das Comunicações de Sinistro,
limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p. 137). A divergência está
na interpretação quanto à parte final do dispositivo, isto é, "limitada ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-se à quantia de R$ 375.000,00
(trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção monetária, sem
incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são acrescidos,
ou seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho
final da sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante:
há excesso de execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com
correção e juros de mora, e não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos
acima transcritos, observa-se que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade
de se incluir os juros de mora no cálculo da multa decendial, por entender que
os juros são acrescidos, que não integrariam o valor principal ao qual a
sentença fez referência expressa em sua parte final, tendo, porém, determinado
que a multa se limitasse ao valor principal da condenação com correção
monetária. Não obstante, a interpretação do comando sentencial - "limitada ao
valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a fundamentação da
sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, é a
de que a multa decendial se limita ao valor da obrigação principal, sendo este
representado pelo montante a que foi condenado a seguradora, a título de
indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis danificados, senão vejamos.
Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal".
Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no
sentido de que a multa decendial devida em função do atraso no pagamento da
indenização objeto do seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o caráter acessório que
ostenta em relação à indenização securitária e deve estar limitada ao valor da
obrigação principal. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes
(grifamos): (...) Reporto-me, também, aos fundamentos utilizados pela Ministra
Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp no 813.898/SP, que se aplicam às inteiras
ao presente caso (grifamos): "As condições especiais da apólice, especificamente no
capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos" (anexo 12) prevêem, para a
seguradora, o adimplemento específico da obrigação de promover reparos no bem,
mediante a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa (item 2.4).
Naturalmente, esses reparos, a serem promovidos às expensas da seguradora,
beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua legitimidade para pleitear da seguradora
o adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida em perdas e danos. Nessas
hipóteses, é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento da obrigação, e
da mesma forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar,
todavia, que, na esteira do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese
devida, deve ser limitada ao valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do
CC/16, vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub judice. O valor da
obrigação principal, aqui, é o montante a que foi condenada a seguradora, a título de
indenização pelos reparos em cada um dos imóveis danificados". Na ocasião, a
Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro
Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO ESPECIAL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL SEGURO HABITACIONAL -
MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que a questão
federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício
suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a multa decendial pactuada
para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação
principal (CC/1916, Art. 920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ
11/10/2004 p. 325) Portanto, conforme se pode compreender, a multa decendial
pactuada para o atraso do pagamento do seguro habitacional é limitada ao montante
da obrigação principal, sendo este representado pelo valor da indenização pelos
reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub
judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na medida em que essas
verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à míngua de
recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de origem
quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo
qual se mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do
valor da correção monetária referente à obrigação principal (indenizações) no
cálculo da multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada
de fls. 408-409 e, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso
especial.” (AgRg no REsp 1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 11/05/2016, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de
indicação do valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de
torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos
embargos guardam equivalência com o valor da execução. 4. O juízo de liquidação
pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-se tal
providência, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se
põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5. Precedente análogo:
AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial improvido”. (STJ-2a
Turma, REsp 1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 11/11/2014, DJe
21/11/2014, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE
MORA.
COISA
JULGADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CABIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - A oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada para a pretensão de
rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta
o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá
sentido e alcance; havendo dúvidas, deve ser adotada a que seja mais conforme
à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na
inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja, juros de mora
de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos
com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada
nos primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita à
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.” (STJ-3a Seção, EDcl nos EmbExeMS 6864/DF, rel. Min.
Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o destaque não consta do
original); (c) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
458
E
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não
tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por
conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535, II, do Código de Processo Civil. 2.
Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência da prescrição
quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito propriamente dito. 3. Na
interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em consideração
todo o contexto delineado na fundamentação do julgado. Precedentes. 4. Não
compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a
finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 5.
Agravo regimental não provido.” (STJ-6a Turma, AgRg no REsp 980242/RS, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o destaque não
consta do original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o processo executivo deve observar, fielmente, o comando sentencial
inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida
a coisa julgada. Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio no
artigo 535 do Código de Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos
autos, não é o que se verifica. III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar
todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer
dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93,
IX, da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a
conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. IV -
Agravo interno desprovido. (STJ-5a Turma, AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 512, o destaque não consta do
original).
3.3. Na espécie:
(a) a ação ajuizada pela parte agravante, contra a parte
agravada: (a.1) objetivou, no que interessa ao presente recurso, a condenação da
parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, relativos a valores
cobrados pela instituição financeira pelo pagamento de dependências e adaptações,
que deveriam ser pagas por meio do financiamento estudantil obtido pela autora
agravante (FIES), desembolso este no valor de R$4.092,95, conforme alegação feita
na petição inicial da “ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos morais
com pedido de tutela antecipada” (fls. 09/10 dos autos de origem) e (a.2) o pedido
encontra-se lastreado na alegação de que foi obstada de cursar o 7o semestre do curso
de odontologia, no primeiro semestre de 2016, por possuir matérias pendentes e
ainda teve de desembolsar valores para cursar, em regime de dependência, as
matérias “Fisiopatologia Oral” e “Radiologia II” e, no “Programa de Recuperação do
Aluno”, “Odontologia Infantil II”, valores que estariam cobertos pelo financiamento
estudantil (fls. 05/07 dos autos de origem);
(b) pela r. sentença proferida a fls. 16/22 dos autos de
origem, a parte ré agravada foi condenada a “restituir os valores indevidamente pagos
pela autora, relativos às taxas e encargos das matérias em dependência descritas
na inicial, a serem apurados em liquidação de sentença” (o destaque não consta do
original), pois “tendo a autora efetuado o pagamento, por meio de cheques, de taxas e
encargos que tinham a cobertura do FIES e não apresentando a requerida, em
contrapartida, sequer negado expressamente tal cobrança, não apresentando qualquer
prova de que esses valores foram cobertos programa de crédito estudantil, inafastável
a condenação da ré à devolução do montante indevidamente cobrado”, deliberação
que não foi alterada pelo v. Acórdão de fls. 23/41 dos autos de origem;
(c) em fase de liquidação de sentença, a parte autora
agravante apresentou cálculos, no valor de R$20.312,65, relativos a parcelas pagas
sob as rubricas “NEG”, “MAT”, “MÊS” e “CHQ”, respectivamente “negociações”,
“matrícula”, “mensalidade e “cheque”, entre 09.01.2014 e 06.02.2017 (fls. 43/44 e 61
dos autos de origem);
(d) a parte ré agravada ofereceu impugnação,
considerando como devidos apenas e tão somente os valores pagos sob a rubrica
“CHQ”, “cheque” e “negociações” realizadas em janeiro de 2016, ou seja, no
primeiro semestre de 2016, em que a parte autora deveria ter cursado o 7o semestre
do curso de odontologia, conforme descrito na petição inicial da “ação de obrigação
de fazer c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada” (fls. 77
dos autos de origem); e
(e) pelas rr. decisões agravadas, o MM Juízo da causa
considerou: (e.1) como indevidos pela parte ré a restituição dos valores pagos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000

anos de 2014 e 2015, porque sem relação com a discussão relativa ao bloqueio do 7o
semestre do curso de odontologia, fixada pela inicial da “ação de obrigação de fazer
c/c condenação em danos morais com pedido de tutela antecipada”; (e.2) devida a
restituição da taxa de matrícula/rematrícula do ano de 2016, relacionada ao ano em
que cursadas as disciplinas em questão (1o semestre de 2016) e (e.3) como devido o
valor de R$224,00, tendo em vista que “a dependência possui um valor único de
R$28,00 (vinte e oito reais) por matéria, e que a aluna em 2016 cursou 8 vezes as
matérias supracitadas, será de direito à restituição de R$224,00 (duzentos e vinte e
quatro reais)” (fls. 157 dos autos de origem).
3.4. Na espécie:
(a) inconsistentes as alegações da parte agravante de
equívoco do MM Juízo da causa ao não incluir no valor a ser restituído os “valores
cobrados a título de dependência desde o primeiro semestre de 2015”, bem como
todos aqueles pagos anteriormente a 2016, como bem decidido pelo MM Juízo da
causa, tendo em vista não se relacionarem com o pedido formulado na inicial da
“ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos morais com pedido de tutela
antecipada”, que fixou os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o
consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem depois da sentença,
por força do art. 329, I, do CPC/2015, sendo certo que omissões e obscuridades da
inicial não podem ser interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que
impedem o exato conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa
do integrante do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional; e
(b) razão assiste à parte agravante quanto à inclusão dos
valores relacionados à matéria cursada em regime de dependência, “Odontologia
Infantil II”, no primeiro semestre de 2016, interpretação esta que visa observar os
limites da demanda proposta pela parte autora.
Sendo assim, de rigor a reforma, em parte, das rr.
decisões agravadas, para, mantidas no mais, determinar a inclusão também dos
valores referentes às taxas e encargos cobrados com relação às matérias em
dependência “Fisiopatologia Oral”, “Radiologia II” e “Odontologia Infantil II”,
cursadas em 2016, no valor de R$224,00.
4. Em resumo, respeitado o MM Juízo da causa o
recurso deve ser provido, em parte, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2268859-55.2020.8.26.0000